Tribunal: TJMT
Processo: 1034537-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034537-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Doação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY DARLA SOARES REZENDE - CPF: 536.030.601-72 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CARVALHO RESENDE - CPF: 027.324.591-00 (APELADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), KACIA RAMOS REZENDE DORILEO - CPF: 001.646.871-65 (APELADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, DECLARANDO NULA A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. DOAÇÃO INOFICIOSA. ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO. RETORNO À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória visando a anulação de suposta doação inoficiosa disfarçada como compra e venda de imóvel rural entre membros de uma mesma família, alegadamente realizada pelo genitor de uma das partes em benefício exclusivo de outro herdeiro necessário.

2.
Sentença de improcedência no primeiro grau, com o juízo de origem entendendo que a aquisição do imóvel pela recorrida foi legítima e não excedeu a parte disponível do patrimônio do genitor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno de: (i) verificar a regularidade da alienação do imóvel e a possível configuração de doação inoficiosa; e (
ii
) averiguar se a ausência de comprovação do acervo patrimonial do doador comprometeu a correta aplicação da norma.

III. Razões de decidir

4. A análise do acervo documental e testemunhal não demonstrou, de maneira cabal, que o imóvel foi adquirido com recursos próprios pela parte beneficiada, sendo relevante a apuração quanto à extensão do patrimônio do doador à época da alienação.

5.
A sentença de improcedência se alicerçou em premissa equivocada, ao considerar que a aquisição de um imóvel por parte do doador, em valor superior ao comprovado, afastaria a configuração de doação inoficiosa. Essa premissa se revelou contraditória com os elementos de prova dos autos, caracterizando
error
in
judicando
.

6.
A falta de produção integral de provas acerca do acervo patrimonial do doador impede a aplicação da regra do art. 549 do CC/2002, que veda doação que exceda a parte disponível em prejuízo da legítima dos herdeiros necessários.

IV. Dispositivo e tese

7. Declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia e novo julgamento de mérito.

Tese de julgamento:

1. É imprescindível a comprovação integral do acervo patrimonial do doador para a correta aferição da existência e extensão de eventual doação inoficiosa, considerando-se a parte disponível e a legítima dos herdeiros necessários.

2. A sentença que se baseia em premissa equivocada quanto à prova dos fatos relevantes incorre em
error
in
judicando
, ensejando sua anulação e a necessidade de renovação da instrução probatória na origem.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 549, 1.845 e 1.846; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5531567-61.2018.8.09.0029, Rel. Des.
Algomiro
Carvalho Neto, j. 22/03/2024; TJ-TO 0000118-50.2022.8.27.2726, Rel. Des.
Jocy
Gomes de Almeida, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kelly
Darla
Soares Rezende
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande
,
que, nos autos no 1034537-84.2021.8.11.0002, julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa
, movida em face de
Kacia
Ramos Rezende
Dorileo
e
João Carlos de Carvalho Rezende
.

A apelante n
arra que seu pai, o apelado João Carlos de Carvalho Rezende, adquiriu
,
em abril de 2014
,
uma propriedade
rural
denominada
“
FAZENDA ELITE DA BALIZINHA
”

em nome d
a irmã,
Kácia
Ramos Rezende, dispondo
d
e mais de 50% (cinquenta por cento) d
o
seu patrimônio em favor da
quela
,
o que
prejudic
ou
a legítima dos demais herdeiros
e
caracterizou a
doação inoficiosa
.

Nas
contrarrazões, os apelados arguiram
a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, refutaram os argumentos da apelante,
defendendo
a legitimidade da aquisição do imóvel e a ausência de provas suficientes para configurar a doação inoficiosa
.

Sem intervenção do

órgão ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os apelados alega
ra
m a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto
se limitou
a repr
oduzir as matérias já
expostas
n
o pleito inaugural, não impugnando
,
efetivamente
,
os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, de forma objetiva,

entendo
que
a
razão não assiste aos apelados.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente
,
de forma clara e fundamentada
,
as razões de fato e de direito que justifi
quem
a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nesse sentido,
d
as razões recursais
,
vislumbro que a parte apresentou
,
de modo satisfatório
,
os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar
. L
ogo, não há que se falar em violação ao princípio mencionado.

A propósito, cite-se julgado deste
Eg
. Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

“(...)
Verificando que

a apelação
deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade.
(...)
” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (
g.n
).

Assim
,
rejeito a preliminar
arguida pelos apelados
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Em síntese, trata-se
,
na origem de ação declaratória ajuizada por

KELLY DARLA SOARES REZENDE
,
alegando que o
pai,
JOÃO CARLOS DE CARVALHO REZENDE
, e sua irmã,
KÁCIA RAMOS REZENDE DORILEO
, em abril de 2014
, formalizaram negócio fraudulento
para adquirir
um
imóvel rural
,
no valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), com
o
intuito de camuflar uma doação irregular à
KÁCIA
,

já
que
ela
não possuía capacidade financeira para aquisição d
aquele
bem.

Citados,
os requeridos refutaram as alegações da inicial, trazendo aos autos o referido contrato de compra e venda da área rural discutida, além de documentos comprobatórios para demonstrar a capacidade financeira da segunda requerida/apelada.

As partes especificaram as provas pretendidas.
O Juízo
a quo
,
em decisão proferida no dia 10/11/2023,
deferiu a produção da prova oral
e

determinou que os requeridos trouxesse
m
ao feito prova documental do acervo patrimonial do genitor.
Além disso,
designou a audiência de instrução e julgamento para 30/01/2024
(Id.
225795251
).

Concluída a instrução probatória, o juízo de primeira instância julgou
improcedente
a demanda,
entendendo da seguinte forma, excerto da sentença, no essencial
:

“Vistos (...) A prova documental apresentada nos autos revela que o imóvel foi adquirido no ano de 1.991 pelo casal
Marden
Moraes Ayres e Jussara Maria Chaves Ayres.
Nos contratos de compra e venda
juntados na contestação
ficou evidenciado que a requerida
Kácia
Ramos Rezende
Doríleo
adquiriu o imóvel objeto da lide do espólio de
Marden
e Jussara no mês de abril/2014
e posteriormente,
em maio/2021
, vendeu para Walter Cosme da Costa Carvalho Júnior
.

Realizada a prova oral e
ouvida como testemunha a Sra. Jussara
, ficou esclarecido que realmente a

requerida
Kácia
comprou o imóvel rural.

Relatou ainda que
não foi transferida a propriedade do imóvel perante o registro de imóveis
em

razão da tramitação da ação de inventário dos bens de
Marden
, fator este comprovado pelo documento de ID

120515786, pois o alvará de venda da área rural somente foi expedido em 06.12.2022 quando então
Kácia
já teria

vendido o bem para Walter.

Essa situação torna mais difícil verificar a existência de doação
, na medida em que
o imóvel nunca foi de titularidade do requerido João Carlos
e o que ficou comprovado por meio da prova documental e oral é que a

requerida
Kácia
adquiriu o bem e não seu genitor.

Sobre a matéria, o STJ já esposou
entendimento de que cabe ao interessado comprovar a existência

de doação inoficiosa, senão vejamos:
(...)
No
mais,
os requeridos demonstraram no processo que
Kácia
tinha condições financeiras para adquirir o imóvel, pois seu marido Marcelo além de empresário possuía Fazenda no município de Novo Progresso
, onde criava gado e trabalhava em atividades de compra e venda do agronegócio. Some-se a isso que foi juntado no processo contrato social demonstrando que
Kácia
era sócia de seu marido em empresa de papelaria e informática (ID 120519452) além do testemunho de Danilo e Thiago que afirmaram que tinham conhecimento de que
o casal teria comprado a fazenda e que eles tinham condições financeiras para tanto em razão das atividades desenvolvida por Marcelo
. Desta forma,
a prova oral induz a capacidade financeira da requerida e seu marido de aquisição do imóvel e o fato do genitor daquela ser visto como proprietário não pode, por si só
,
descaracterizar a compra e venda pela requerida
, pois é da natureza deste tipo de atividade o exercício em família.
Ademais,

a testemunha Elenice Peres do Pinho
informou no processo que o requerido João Carlos é possuidor de uma casa no bairro Boa Esperança que
foi vendida a ele no dia 13.09.
2013 pelo valor de três milhões, trezentos e sessenta mil reais
e não foi escriturada em razão da tramitação de inventário. Assim,
ainda que se cogitasse na hipótese de que a área rural era de propriedade de João Carlos, a sua venda/doação à requerida não comprometeria mais de 50% da legítima
. Isso porque na doação inoficiosa, a doação feita para um herdeiro necessário não pode, de maneira nenhuma, invadir a fração patrimonial destinada a outro ou outros herdeiros necessários, salvo se consentida (o que não ocorreu no caso desses autos), por ofensa ao art. 549, do Código Civil. Consoante a regra geral do ônus da prova, trazida pelo art. 373, I, do CPC, a autora da demanda cumpre demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu incumbe a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo primeiro. Assim,
para declarar a doação inoficiosa era necessário primeiro
demonstrar que ao menos teria ocorrido a doação e depois o valor e de quais bens era composto o patrimônio integral do doador
, à época, para que fosse possível aplicar a regra do art. 2.007, § 3o, do Código
Civil, situação
esta
não demonstrada pela autora da qual era incumbida de tal ônus. Posto isso,
julgo improcedente do pedido formulado na petição inicial
, motivo
porque
resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015 e por conseguinte, revogo a tutela de urgência concedida parcialmente na decisão de ID 77866989. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 2o, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)”

Inconformada, a autora recorre da sentença supra, alegando que a documentação acostada ao feito demonstra que JOÃO
CARLOS (genitor) era o real proprietário do imóvel
rural
.

Além disso,
sustenta
que o magistrado singular se equivocou no julgamento, haja vista que
entendeu ter o requerido
havia
, em data
anterior
ao negócio tido por inoficioso, adquirido
um
imóvel
urbano
no valor de R$ 3.360.000,00 (
três milhões trezentos e sessenta mil reais
), quando, na realidade, a documentação
constante nos autos
demonstra o contrário.

Pois bem.

Inicialmente,
friso que o caso em apreço versa sobre a violação da legítima, parte do patrimônio do autor da herança reservado por força legal aos herdeiros
necessários
.

Dito isso, a controvérsia
,

in
casu
,

trata da suposta
violação
da
legítima
de
KELLY DARLA
, filha de
JOÃO CARLOS, que supostamente teria adquirido
,
com recursos próprios
,
imóvel rural
e o doado, em vida e inoficiosamente, à outra filha,
KÁCIA RAMOS
,
mediante negócio fraudulento.

Sobre o tema,
o
Código Civil brasileiro
,

à luz dos
artigos
1.845 e
1.846
,
assim trata
:

“
Art. 1.845. São
herdeiros necessári
os os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Art. 1.846.
Pertence aos herdeiros necessários
, de pleno direito,
a metade dos bens da herança
,

constituindo a legítima.
”

No tocante
à

disposição do patrimônio pelo autor da herança,
o direito civil brasileiro

traz o conceito da doação inoficiosa, que

ocorre quando
o doador dispõe
de patrimônio em quantia que
superior à
parte disponível

reservada a legítima dos herdeiros necessários
. O art. 549

do Código Civil prescreve que:

Art. 549. Nula é também a doação quanto
à parte que exceder
à de que o doador, no momento da liberalidade,
poderia dispor em testamento
.

Por certo, a
norma objetiva proteger a expectativa patrimonial dos herdeiros necessários do doador, impondo limites ao poder de disposição do patrimônio, sob pena de ser declarada nula toda e qualquer alienação gratuita que ultrapasse a metade disponível e, consequentemente, invada a legítima dos herdeiros necessários, a teor do art. 1.845, do CC/02.

Nesse sentido, cito jurisprudências sobre o tema:

“[...]
1 -
É válido o adiantamento da legítima por meio da doação em vida
, sendo prescindível a anuência dos demais herdeiros, desde que respeitado o princípio constitucional da igualdade no tocante às vantagens da doação. Além disso,
se a liberalidade atingir a legítima
(mais de 50% do patrimônio do doador),
configura-se a invalidade da parte excedente
, conhecida como doação inoficiosa.
[...]
(TJ-MT - APL: 00000291820158110010 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2018)

Nesse
contexto
,
par
a
a
análise d
a doação inoficiosa
,
é imprescindível
a
presença
de herdeiros necessários
e
a
prova
do
acervo patrimonial do doado
r
, a fim de
verificar
se
a alienação gratuita

ultrapassou o limite disponível à época da liberalidade
.

In
casu
,
no curso da demanda,
foram coligidos
aos autos pelos litigantes
inúmeros documentos
relacionados a
o imóvel discutid
o. Todavia, salta aos
olhos
a
carência de provas
acerca
do acervo patrimonial do requerido JOÃO CARLOS,
questão substancial para
verificar a disposição
gratuita de irregular
mente realizada
.

Vale destacar que
,

na decisão de Id.
225795251
,
o d. Juízo
a quo
intimou
os requeridos
a
comprova
r
a integralidade do
acervo patrimonial
de JOÃO CARLOS
,
entretanto,
a ordem não foi atendida
.

A
ssim, a
o final
da demanda
,
o magistrado primevo prolatou sentença

de
improcedência
,
fundamentando-se
no fato de que
, em 2013, teria
o requerido
JOÃO CARLOS
,
adquirido
um
imóvel
urbano
no importe de
R$ 3.360.000,00 (
três milhões trezentos e sessenta mil reais
)
, logo,
a doação do imóvel

“
FAZENDA ELITE DA BALIZINHA
”
,

avaliado em
R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)
,
não
excederia
50% do
acervo patrimonial d
o doador, afasta
ndo-se, assim,
a hipótese d
e
doação inoficiosa
.

C
ontudo
,
no contrato de compra e venda
do referido imóvel
urbano
,
juntado
pelos
re
queridos
à contestação, a negociação
foi
expressamente
pactuada
em
R$
360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais)
. Além disso, n
a oitiva da testemunha
Elenice Peres do Pinho
,

que vendeu o imóvel à Jo
ão
Carlos,
sua fala revelou-se

dúbia

quanto a
o valor de negociação do imóvel.

Portanto
,
não obstante o costumeiro zelo com que o juízo de primeiro grau exerce seu trabalho
,
vejo que
houve uma má avaliação dos fatos e
dos
elementos de prova constantes dos autos
,
que,
por si só
s
, não são suficientes para atestar que o
imóvel rural em debate
, de fato, foi adquirido por KÁCIA com recursos próprios

ou
, ainda,
que
seu valor
não excedeu metade do acervo patrimonial d
e JOÃO CARLOS
(genitor)
.

V
ejo que
o magistrado, ao proferir a sentença recorrida, partiu de
uma
premissa equivocada, qual seja, a existência de documentação suficiente acerca do acervo patrimonial do doador,

incluindo
a aquisição de um imóvel, em 2013, no valor de
R$ 3.360.000,00 (
três milhões trezentos e sessenta mil reais
)
,
o que
se mostra
dissociado da prova documental
constante nos
autos,
incorrendo

em
error
in
judicando
.

Sobre a temática, cito jurisprudências dos Tribunais pátrios:

“[...]
1. No caso, constata-se que o julgador singular partiu de
premissa equivocada
ao proferir a sentença apelada, porquanto entendeu que existem vastas provas da união estável nos autos, o que o levou a julgar procedente o pedido. Desta forma,
deve-se reconhecer a nulidade da sentença apelada
, de ofício, diante da ocorrência
de ?
error
in
judicando
?,
uma vez que o fundamento utilizado não se coaduna com o que consta dos autos
. 2. Na hipótese, não se aplica a disposição contida no § 3o, do art. 1.013, do CPC, por se tratar
de ?
error
in
judicando
?, inexistindo previsão legal nesse sentido. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

(TJ-GO 5531567-61.2018.8.09.0029, Relator: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)
(
g.n
).

“[...]
1.
Considerando que a sentença julgou o feito por premissa equivocada
acerca dos documentos apresentados,
impositiva a anulação do decisum
e a remessa dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento da demanda. 2. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença cassada de ofício.
”
(
TJTO ,
Apelação Cível, 0000118-50.2022.8.27.2726,
Rel. JOCY GOMES DE
ALMEIDA ,
julgado em 15/02/2023,
DJe
24/02/2023 16:31:46)

TJ-TO - AC: 00001185020228272726, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, é evidente que a sentença recorrida está alicerçada em
uma
premissa equivocada acerca das provas coligidas aos autos
, tendo o magistrado singular
sido
levado a erro pel
a prova testemunhal e deixado de observar
a
inércia dos requeridos em apresentar a totalidade do acervo patrimonial de JOÃO CARLOS
, como determinado
.

Revela-se, portanto, incabível a análise de mérito diante da evidente
carência d
e
provas

necessárias
para o deslinde da controvérsia, o que prejudica a entrega da tutela jurisdicional de maneira efetiva aos litigantes
.

Por derradeiro, insta salientar que
o julgamento meritório da lide deverá ser
realizado
pelo juízo da causa, porquanto não seria cabível a aplicação da teoria da causa madura

e
o
julgamento por este Tribunal de Justiça,
dado
que não
foram
atendida
s
as hipóteses do art. 1.013,
§ 3o,
do CPC
.

Ante ao exposto,
ex

officio
,
DECLARO NULA
A SENTENÇA
recorrida, por evidente
error
in
judicando
,
diante do equívoco do magistrado singular na avaliação da matéria fático-probatória
constante
dos autos, determinando o retorno do feito
à origem para que, caso assim entenda,
sejam determinadas
as provas necessárias ao deslinde da controvérsia

e, a partir das provas
,
seja
prolat
ado
novo julga
mento
.

Por conseguinte,
JULGO PREJ
UDICADO

o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024